Tribunal: TJSP
Processo: 1003038-97.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COBRANÇA – Compra e venda de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Conjunto habitacional e seguro obrigatório – Companhia habitacional contra coerdeiros do comprador – Denunciação da lide à seguradora – Improcedência com relação aos corréus, em razão da morte do comprador, e procedência com relação à seguradora – Evento morte que extingue a obrigação – Seguradora condenada a pagar a

Ementa:
COBRANÇA – Compra e venda de imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Conjunto habitacional e seguro obrigatório – Companhia habitacional contra coerdeiros do comprador – Denunciação da lide à seguradora – Improcedência com relação aos corréus, em razão da morte do comprador, e procedência com relação à seguradora – Evento morte que extingue a obrigação – Seguradora condenada a pagar a indenização à empresa autora – Insurgência da seguradora – Alegação de que não houve pedido administrativo e de que não foi informada sobre a morte do comprador – Descabimento – A Lei não exige o esgotamento da via administrativa, nem mesmo o requerimento administrativo prévio, para que o Poder Judiciário seja acionado – O acesso ao Poder Judiciário é garantido constitucionalmente pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Morte do comprador que extingue a obrigação e impõe à seguradora o pagamento da indenização à companhia habitacional – RECURSO IMPROVIDO.